Tribunal: TJDFT
Processo: 0002835-97.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. LAPSO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO ECONÔMICO COLLOR II. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. VENCIMENTO DA APLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DOS PLANOS. SENTENÇA MANTIDA

1. Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado para essa finalidade foi indeferido pelo STF.

2. Aplica-se o prazo prescricional vintenário, estipulado no artigo 177 do CC anterior para as ações pessoais em que se postula a cobrança de expurgos inflacionários de Plano Econômicos suprimidos no ano de 1990, incidente por força da regra de transição prevista no artigo 2.028 do atual estatuto civil (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).

3. Sendo as instituições financeiras responsáveis pela manutenção das caderneta de poupança, obrigando-se a remunerar o montante ali depositados pelos correntistas, são partes legítimas para figurar na ação de cobrança de valores suprimidos da conta do consumidor em benefício financeiro do banco (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).

4. "Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança." (REsp 146545/SP)

5. Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).

5.1. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC no Plano Econômico Collor II (31/1/1991- 21,87%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de atualização monetária.

6. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.